Tribunal: STF
Processo: HC 232218
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0011326- 75.2023.8.27.2700.



    Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente restou convertida em preventiva, em razão do suposto cometimento dos crimes capitulados nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ‘visto que os delitos que são lhe imputados são punidos com detenção, não sendo admitida a fixação do regime fechado, ou seja, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, já vem punindo um indivíduo, mesmo sendo impossível sua punição em regime fechado, desobedecendo os princípios da razoabilidade e da homogeneidade’ (fl. 08).



    Alega, ainda, que ‘o paciente se trata de pessoa que labora em atividade lícita, sem condenações em delitos de grave ameaça ou emprego de violência, nem mesmo se detém prova de que pertença a grupo dedicado a atividade delituosas, sendo ainda processado por crimes de menor potencial ofensivo e sem emprego de violência, restando a clarividente desproporcionalidade da manutenção de sua prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares, como a proibição de dirigir e o monitoramento eletrônico’ (fl. 16).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar ou a sua substituição por domiciliar, ‘cumulada com qualquer outro meio cautelar à escolha do julgador, nos termos do Artigo 282, §2º, do Código de Processo Penal’ (fl. 17).



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fls. 55/57):



    (...) A par disso, a soma das penas máximas dos crimes imputados inicialmente ao flagrado autoriza, em tese, a manutenção da custódia cautelar (Código de Processo Penal, 313, I). Por sua vez, a necessidade da prisão preventiva do flagrado se afigura a medida necessária e adequada para garantia da ordem pública. Como ressaltou o d. Promotor de Justiça, o flagrado é reincidente, tendo sido condenado definitivamente por crimes de ameaça e injúria, conforme PEP n. 5000206-78.2023.8.27.2722-SEEU, praticados em 14JAN2022. Se não bastasse, o Flagrado também responde a outra ação penal na 2ª Vara Criminal desta comarca, processo n. 00056776320238272722, por crimes idênticos aos descritos neste processo. Segundo a denúncia ali oferecida ‘no final da tarde de 22 de abril de 2023, na Avenida Goiás, centro desta cidade e Comarca de Gurupi-TO, o denunciado PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo’. Ou seja, reincidiu na mesma prática. Note-se que em relação ao fato mencionado no parágrafo anterior o flagrado também foi preso em flagrante e liberado mediante compromisso de cumprir outras medidas cautelares, sendo que uma delas era ‘III - Recolhimento domiciliar no período noturno’ (IP n. 00045681420238272722, ev. 20). Logo, o fato imputado neste momento já denota que o flagrado também descumpriu medida cautelar anterior, o que por si só autoriza também a manutenção da custódia (Código de Processo Penal, 312, § 1º). Como se percebe, as ameaças representadas pelas persecuções penais anteriores e pela medida cautelar imposta não foram suficientes para incutir no flagrado o senso de compromisso, tendo ele novamente caído em erro, de modo que sua libertação parece constituir um risco concreto de reiteração. Não se trata de fazer abstrações ou juízo de adivinhação, mas de ver com clareza os efeitos da libertação do acusado diante de provas tão robustas e de fatos tão graves, praticados recentemente. No tocante à alegação de desproporção entre a prisão e a futura pena a ser aplicada entendo que somente após o trânsito em julgado é que se poderá ter um juízo de certeza sobre o quantum da reprimenda a ser imposta. Além disso, a prisão cautelar, na situação em tela, não tem o objetivo de servir como antecipação da provável pena, mas sim o de proteger a incolumidade pública contra o status de liberdade do flagrado, o qual já demonstrou que não tem compromisso de seguir o ordenamento legal. Com efeito, mesmo estando sob compromisso de se recolher ao domicílio no período noturno, ainda assim bebeu, dirigiu alcoolizado e mesmo sem possuir habilitação legal ainda conduziu o veículo pelas ruas da cidade, expondo a segurança viária a perigo concreto. No tocante ao fato de ter uma filha menor de 12 anos ainda não restou demonstrado que é o único responsável ou que seja imprescindível aos seus cuidados. E nem poderia, nesta fase, porquanto isso demanda a juntada de provas. Ademais, o próprio flagrado aduziu que a criança está com sua companheira, na casa do seu pai. Ou seja, está amparada e, portanto não se me parece o caso de lhe deferia a prisão domiciliar neste momento. (...) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Busca-se a concessão da ordem, “determinando a expedição de alvará de soltura, ou substituindo a prisão preventiva para a prisão domiciliar, cumulada com qualquer outro meio cautelar à escolha do julgador, nos termos do Artigo 282, §2º, do Código de Processo Penal”. (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator